Tribunal: TJMT
Processo: 0014563-26.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014563-26.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE RONALDO ALVES DANTAS - CPF: 049.323.361-01 (RECORRIDO), APARECIDO CAETANO DOS SANTOS - CPF: 695.399.101-10 (VÍTIMA), VANDERLEI CAETANO DOS SANTOS - CPF: 571.368.901-87 (ASSISTENTE), CLELIA ALVES DANTAS - CPF: 019.265.221-41 (ASSISTENTE), LUCINEIA LOUZADA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 785.831.011-91 (ASSISTENTE), NECIONITA ALVES DANTAS - CPF: 009.036.891-62 (ASSISTENTE), FERNANDO CESAR PEREIRA BONFIM - CPF: 014.205.681-24 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E CRUEL ESTARIAM CARACTERIZADAS – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – VINGANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT - MOTIVO TORPE – DINÂMICA CRIMINOSA - GOLPES DE FACA EM DIVERSAS REGIÕES DO CORPO E VÍTIMA CORRENDO COM DOR NA RUA – INTENSO SOFRIMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENTENDIMENTO TJMT - ARESTO DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A vingança, por si só, não configura motivo torpe (STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT). Isso porque, mostra-se necessário
“verificar os motivos que despertaram tal sentimento no autor do crime de homicídio”
sem ignorar
“os motivos do desentendimento anterior havido entre a acusada e o ofendido”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito: 0204332- 09.2016.8.13.0105).

A dinâmica [diversidade de golpes, múltiplos ferimentos em diversas regiões do corpo, vítima correndo com dor na rua] constituem evidencias de que a vítima pode ter sido submetida a intenso sofrimento, a comprovar a qualificadora da crueldade (TJMT, AP N.U 0006331-41.2013.8.11.0040).

A exclusão de qualificadora
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

A qualificadora impugnada [motivo cruel] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso conhecido e provido em parte

para pronunciar o recorrido por homicídio qualificado pelo motivo cruel [art. 121, §2o, III, do CP].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0014563-26.2019.8.11.0042- CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): JOSE RONALDO ALVES DANTAS

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0014563-26.2019.8.11.0042, código 571637), que pronunciou JOSE RONALDO ALVES DANTAS por homicídio simples – art. 121,
caput
, do CP - (ID 209301785).

A 28o PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que haveria indícios suficientes d
as qualificadoras da motivação torpe e cruel.

Pede o provimento para que o recorrido seja pronunciado por homicídio qualificado pelos motivos torpe e cruel (ID 209301799).

JOSÉ RONALDO ALVES DANTAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 209301802).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 209301803).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão de pronúncia do Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, que excluiu as qualificadoras de motivo torpe e emprego de meio cruel (incisos I e III do §2o do artigo 121 do Código Penal) pelas quais o réu foi denunciado. Cabimento e tempestividade do RESE, nos termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Competência do Tribunal do Júri e decisão de pronúncia (doutrina e jurisprudência). Enunciado Criminal no 2 do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015). Qualificadoras descritas na denúncia que encontram respaldo suficiente nos elementos fático-probatórios coligidos nos autos, tais como depoimentos de testemunhas na fase inquisitorial e em juízo, além de laudo de necropsia. Decisão de pronúncia que merece reforma parcial, para restabelecer as qualificadoras de motivo torpe e emprego de meio cruel, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Pelo conhecimento e provimento do recurso”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 214095659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 21h3Omin, em plena via pública, Rua Dezoito, Bairro Santa Terezinha, nesta Capital, JOSÉ RONALDO ALVES DANTAS, motivado por vingança (motivo torpe) e utilizando-se de meio cruel, matou Aparecido Caetano dos Santos mediante golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial acostado às fls. 47/52. [...]

Ante o exposto, DENUNCIOJOSÉ RONALDO ALVES DANTAS como incursos nas penas do artigo 121. § 2°, inciso I (motivo torpe) e III (meio cruel) ambos do Código Pena [...].
”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 209301730)

O Juízo singular pronunciou o recorrente por homicídio simples nos seguintes termos:

“[...]Em relação à qualificadora aventada pela acusação em sede de alegações finais, tem-se que torpe é motivo abjeto, ignóbil e repugnante, que imprime ao delito um caráter de extrema vileza e alta imoralidade. No caso dos autos, o motivo do crime foi apontado como sendo vingança. Entretanto, a prova coletada não autoriza tal conclusão, já que não foi apontada qualquer razão para o acusado dela se vingar (o que se sabe é que ele nutria antipatia pela vítima; nada mais). Em tal contexto, não vejo como reconhecer a torpeza na ação do acusado. Assim, a qualificadora aventada pela acusação em suas falas derradeiras deve ser afastada. [...]

No mesmo sentido entendo em relação à qualificadora do emprego de meio cruel, uma vez que, conforme apontado pela Defesa em suas alegações finais, o número de golpes sofridos pela vítima, por si, não se presta a impingir crueldade no meio empregado. Ademais, o Laudo de Necropsia acostado no ID 44485569 evidencia a não incidência de tal modalidade para a causa da morte, razão pela qual procedo com sua exclusão. [...]

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado JOSE RONALDO ALVES DANTAS, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, afastando a incidência das qualificadoras do “motivo torpe” e do “emprego de meio cruel”.
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 209301785).

Pois bem.

Na pronúncia, o Juízo singular desclassificou a torpeza porque
“não foi apontada qualquer razão para o acusado”
se vingar da vítima.

De fato, as testemunhas Lucineia Louzada de Almeida Santos, Vanderlei Caetano dos Santos, Fernando Cesar Pereira Bonfim e Clelia Alves Dantas informaram apenas que vítima e recorrido eram usuários de substâncias entorpecentes e havia entre eles “desavenças e antipatia” por supostos furtos e ameaças.

Com efeito, a vingança, por si só, não configura motivo torpe (AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, - 30.5.2022). Isso porque, mostra-se necessário
“verificar os motivos que despertaram tal sentimento no autor do crime de homicídio”
sem ignorar o
“desentendimento anterior havido entre a acusada e o ofendido”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 0204332- 09.2016.8.13.0105 Governador Valadares. Julgamento 27/04/2017).

Logo, mantém-se afastada a qualificadora do motivo torpe.

No tocante à qualificadora do motivo cruel, o órgão ministerial assevera que o recorrido
“agiu com a intenção de impingir sofrimento desnecessário ao ofendido”
.

A vítima foi atingida por pelo menos 15 (quinze) golpes de faca, nas mais diversas regiões do corpo [tórax, abdome, cabeça e braço], causando várias escoriações na cabeça e nos membros superiores, consoante laudo pericial criminal, a denotar maior crueldade/brutalidade da conduta delitiva.

Anote-se que as testemunhas Fernando Cesar Pereira Bonfim e Lucineia Louzada de Almeida Santos afirmaram, em Juízo, que a vítima não morreu no local em que levou os golpes de faca, que saiu correndo pela rua se
“contorcendo de dor”
.

Essa dinâmica [diversidade de golpes, múltiplos ferimentos em diversas regiões do corpo, vítima correndo com dor na rua] constituem evidencias de que a vítima pode ter sido submetida a intenso sofrimento, a comprovar a qualificadora da crueldade (TJMT, AP N.U 0006331-41.2013.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.4.2021).

Com efeito, a exclusão de qualificadora
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [motivo cruel] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para qualificar o homicídio pelo motivo cruel [art. 121, §2o, III, do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024